Tribunal: TJSP
Processo: 2145102-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela exequente e pelos sócios da pessoa jurídica executada – Embargos fundados em omissão – Argumento da exequente de que a prova documental não foi examinada e argumento dos sócios de que os honorários advocatícios não foram majorados - Sem razão a exequente, cujo reexame ficou adstrito à petição inicial de instauração do incidente de desconsideração da

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela exequente e pelos sócios da pessoa jurídica executada – Embargos fundados em omissão – Argumento da exequente de que a prova documental não foi examinada e argumento dos sócios de que os honorários advocatícios não foram majorados - Sem razão a exequente, cujo reexame ficou adstrito à petição inicial de instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, fundada na extinção da sociedade - Versão nova, com base em prova documental, de emissão fraudulenta de duplicatas e notas fiscais - Julgamento que teria o vício "extra petita" ou "ultra petita" se fosse feito, daí o recurso não ter sido conhecido - Voto, com efeito, omisso sobre a majoração dos honorários advocatícios, "ope legis" na forma do art. 85, § 11, do novo CPC - Embargos de declaração da exequente rejeitados e embargos de declaração dos sócios da executada acolhidos para efeito de majorar os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000431493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2145102-58.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante/embargado
PROMARK
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA,
é
embargado/embargante FABRICIO DA SILVA BATISTA LOPES e Embargada
MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos da exequente e acolheram
os embargos dos sócios da executada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145102-58.2019.8.26.0000/50001 - Voto
4
VOTO No: 35.311
EDEC.No: 2145102-58.2019.8.26.0000/50000
2145102-58.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: Pindamonhangaba
EBTE. : Promark Fomento Mercantil Ltda. e Fabrício da
Silva Batista Lopes e outra
EBDO. : M & F Artefatos de Cimento Ltda. - ME
Embargos de declaração - Oposição pela exequente e pelos
sócios da pessoa jurídica executada Embargos fundados em
omissão Argumento da exequente de que a prova documental
não foi examinada e argumento dos sócios de que os
honorários advocatícios não foram majorados - Sem razão a
exequente, cujo reexame ficou adstrito à petição inicial de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
da pessoa jurídica, fundada na extinção da sociedade - Versão
nova, com base em prova documental, de emissão fraudulenta
de duplicatas e notas fiscais - Julgamento que teria o vício
"extra petita" ou "ultra petita" se fosse feito, daí o recurso não
ter sido conhecido - Voto, com efeito, omisso sobre a
majoração dos honorários advocatícios, "ope legis" na forma
do art. 85, § 11, do novo CPC - Embargos de declaração da
exequente rejeitados e embargos de declaração dos sócios da
executada acolhidos para efeito de majorar os honorários
advocatícios. Inconformados com o voto condutor do acórdão que não conheceu do recurso de agravo de
instrumento interposto pela exequente, ela e os sócios da
pessoa jurídica executada opõem embargos de declaração.
A exequente entende que houve omissão, uma
vez que o voto não conheceu do recurso e ignorou a farta
documentação acostada, bem assim as ponderações deduzidas
na replica e enfatizadas nas razões do recurso a respeito
de fraude, abuso da personalidade e confusão patrimonial.
Assim, há omissão e erro de julgamento.
Os
sócios
da
pessoa
jurídica
também
entendem que há omissão, de vez do voto condutor não
majorou os honorários advocatícios de sucumbência na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145102-58.2019.8.26.0000/50001 - Voto
4
recursal.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação aos embargados, manifestando-
se a fls. 16/22 os sócios da pessoa jurídica.
É o relatório.
O esquema processual em vigor acolhe o
princípio da adstrição, segundo o qual o juiz decide a
demanda e os incidentes nos limites em que são propostos,
constituindo vício de nulidade o julgamento "extra petita"
ou "ultra petita".
No
caso
concreto,
muito
embora
outro
cenário possa ter surgido com o processamento do incidente
de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, a
petição
inicial
de
instauração,
reproduzida
a
fls.
183/188, funda a pretensão na circunstância de que a
executada foi extinta e os sócios respondem pelos enormes
prejuízos que causaram ao lesar credores com a má
administração
ou,
intencionalmente,
com
administração
fraudulenta.
Por isso, adstrito a esse pedido, o voto
condutor não conheceu do recurso interposto, em que as
razões são outras e fazem menção a duplicatas e notas
fiscais sem "causa debendi", emitidas com o fim de fraudar
operações de "factoring".
É possível que a fraude documental, que não
é exatamente sinônimo de administração fraudulenta, tenha
sido consumada, mas esse não foi o fundamento da
instauração do incidente de desconsideração.
De
posse
de
documentos
novos,
com
o
potencial de provar um ilícito penal (art. 172: duplicata
simulada, do Código Penal), a exequente tem a seu favor a
instauração de outro incidente, contanto que fundado nesse
fato a ser dissertado na petição inicial, facultando amplo
contraditório e defesa, sem surpresas e julgamentos fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145102-58.2019.8.26.0000/50001 - Voto
4
ou além do pedido num devido processo legal de pesos e
contrapesos.
Por sua vez, os recorridos, sócios da
pessoa jurídica, têm razão ao acusar de omisso o voto
condutor do acórdão.
A r. decisão agravada arbitrou, por apreciação equitativa, honorários advocatícios de R$
2.000,00 ao rejeitar o pedido de desconsideração.
Interposto
o
recurso
de
agravo
de
instrumento pela exequente, o voto condutor do acórdão que
não conheceu dele não tratou de, nos moldes do art. 85, §
11, do novo CPC, majorar "ope legis" os honorários
advocatícios em remuneração ao trabalho adicional na fase
recursal. Dito isso, acolhem-se os embargos de declaração opostos pelos sócios da pessoa jurídica
executada e majoram-se os honorários advocatícios a R$
3.000,00 em remuneração ao trabalho adicional, atualizados
desde o arbitramento de junho de 2019.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração opostos pela exequente e acolhem-se os
opostos pelos sócios da executada a fim de majorar os
honorários advocatícios na fase recursal.
CERQUEIRA LEITE
Relator